Tribunal: TJPA
Processo: 0017362-33.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017362-33.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA ANDREIA MENEZES PINHEIRO, FRANCISCO RAFAEL MENEZES, ANTONIO MARCOS MENEZES, MARIA DE NAZARE MENEZES, REGINA ADRIANA MENEZES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM, FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECONHECIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE ENTRE UNIDADES HOSPITALARES.
RESULTADO MORTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

A arguição de ilegitimidade passiva do Estado do Pará deve ser acolhida, pois o atendimento médico que indicou a necessidade de transferência da paciente para unidade hospitalar especializada ocorreu em unidade hospitalar municipal. Além disso, deve ser observado que a gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, no Estado do Pará, é de responsabilidade de cada município e, no caso em questão, a paciente não deixou de receber atendimento nas Unidades Hospitalares, no entanto, a demora na transferência da paciente teria agravado sobremaneira seu estado de saúde, contribuindo para o insucesso dos procedimentos que foram realizados no Hospital Gaspar Vianna.

2)

No caso dos autos trata-se de omissão específica, pois o ente Municipal na sua condição de garantidor, tinha o dever especifico ne agir consubstanciado na prestação da transferência médico-hospitalar de urgência à paciente, eis que
, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Município é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

3)

A análise dos elementos probatórios contidos nos autos não deixa dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente na evidente demora da transferência da paciente antes da completa estabilização de seu quadro clínico com desfecho trágico (dano). O nexo causal, por sua vez, está demonstrado na relação direta entre o serviço deficiente e o dano sofrido, sendo certo que a falta administrativa ocorreu e acabou privando a paciente da possibilidade de ter um atendimento célere mais apropriado ao seu estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida. Neste contexto, penso que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, isto porque o conjunto probatório coligido durante a instrução processual revela perfeitamente configurados os elementos ensejadores do dever de reparação.

4)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém (ID 5070032 – fls. 2/4) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Antônia Andréa Menezes Pinheiro; Francisco Rafael Menezes; Antônio Marcos Menezes; Maria de Nazaré Menezes e Regina Adriana Menezes, em desfavor do Município de Belém, do Estado do Pará e do Hospital de Clinicas Gaspar Vianna, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Dos autos se extrai (ID 5070000 – fls. 7/20), que a genitora dos recorrentes, Sra. Maria das Dores Menezes, sentindo fortes dores no peito, buscou atendimento no dia 07/05/2013, pela manhã, na rede pública de saúde (Pronto Socorro do Guamá). Após realização de exame de eletrocardiograma, restou constatado que a paciente estava sofrendo um infarto, e em razão da ausência de equipamentos e medicamentos especializados, foi recomendada a sua transferência para o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. Após inúmeras tentativas para que a remoção da paciente em ambulância, da própria instituição ou do SAMU, a família propôs ao médico que fizesse a transferência em carro particular, o que não foi permitido por conta do estado de saúde da sra. Maria das Dores.

Relatam que ficaram aguardando a liberação da ambulância, sem que fosse sequer disponibilizado leito à paciente, até as 20h30, quando então, em transporte sem qualquer assistência, seguiram para o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. A Sra. Maria das Dores faleceu, logo após sua chegada à instituição em referência, às 23h20 do mesmo dia, apesar de ter sido submetida a tratamento específico, com realização de exames e procedimentos cirúrgicos.

Por entender que sua genitora foi negligenciada no atendimento em razão da omissão do Poder Público, o que resultou no seu falecimento, ingressaram os filhos com ação de reparação de danos materiais e morais.

Regularmente citados, os requeridos apresentaram contestação em ID’s 5070006, 5070010 e 5070013, postulando a improcedência do pedido, uma vez que não restou configurado o nexo de causalidade entre a suposta omissão do Poder Público e o óbito da paciente.

Em decisão de ID 5070015 – fls. 2/5, o juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, considerando que a prestação supostamente defeituosa teria ocorrido no Hospital de Pronto Socorro do Guamá, instituição administrada pelo Município de Belém.

Designada audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 28/06/2019, durante a qual realizada a oitiva das testemunhas designadas, conforme termo acostado em ID 5070028 – fls. 1/2.

Apresentadas as alegações finais pelas partes, sobreveio a sentença, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoas pobres na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, §1º, do Código de Processo Civil.

Por serem os autores beneficiários do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§2º e 3º).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignados, os autores apelaram da decisão argumentando, em razões recursais, acerca da responsabilidade civil objetiva do Município de Belém, eis que a falha na prestação do serviço público abreviou o óbito de sua genitora. Que restam carreados aos autos documentos que comprovam o nexo de causalidade apontado, suficientes para subsidiar eventual indenização pelos danos materiais e morais suportados pelos recorrentes. Ao final, pugnam pela reforma da sentença proferida. (ID 5070033 –fls. 1/15).

Contrarrazões apresentadas 1) pelo Estado do Pará, em ID 5070043 – fls.1/11 , reiteram a preliminar de ilegitimidade passiva e a ausência de nexo de causalidade;

2) pelo Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em ID 5070047 – fls. 1/7, postulando a manutenção da sentença; e 3) pelo Município de Belém, em ID 5070050 – fls. 1/11, argumentando que não existe nos autos nada que demonstre conduta antijurídica do Município capaz de motivar os danos que os Autores alegam ter sofrido; que as afirmações igualmente deixaram de ser ratificadas em Juízo de 1ºGrau, não sendo sequer admitido uso delas como provas emprestadas, não só porque foram obtidas em sindicância administrativa – não em outro processo judicial – mas também porque não foram submetidas ao contraditório; e que nenhuma das declarações unilaterais carreadas aos autos apontou tecnicamente que o falecimento da paciente decorreu de falha ou imperícia do corpo funcional do serviço de saúde municipal.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 5966315 – fls. 1/7, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo provimento parcial da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva reiterada em contrarrazões pelo Estado do Pará (apelado):

De início, convém registrar que esta preliminar restou reconhecida pelo Juízo de primeiro grau quando do saneamento do processo (
ID 5070015 – fls. 2/5).

Reiterada nas contrarrazões recursais, entendo que a arguição de ilegitimidade passiva do Estado do Pará deve ser acolhida, pois o atendimento médico que indicou a necessidade de transferência da paciente para unidade hospitalar especializada ocorreu em unidade hospitalar municipal. Além disso, deve ser observado que a gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, no Estado do Pará, é de responsabilidade de cada município e, no caso em questão, a paciente não deixou de receber atendimento nas Unidades Hospitalares, no entanto, a demora na transferência da paciente teria agravado sobremaneira seu estado de saúde, contribuindo para o insucesso dos procedimentos que foram realizados no Hospital Gaspar Vianna.

Por esses motivos, reconheço a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e acato a preliminar.

2.

Mérito:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a conduta do Município de Belém de retardo na transferência da paciente para hospital especializado que possuísse atendimento específico foi apta a ensejar o dano moral pleiteado.

Conforme já relatado, depreende-se dos autos que a parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais em face do ente Municipal imputando-lhes a responsabilidade por omissão, considerando que a demora na transferência da Sra. Maria das Dores Menezes do Hospital de Pronto Socorro Municipal do Guamá para o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, possibilitou o agravamento do seu quadro clinico e lhe levou a óbito.

É cediço que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público resta contida no art. 37, § 6º da CF/88
. Confira-se:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Inicialmente, cabe identificar em qual tipo de responsabilidade, se objetiva ou subjetiva, se aplica a conduta omissiva do ente apelado.

Como se sabe, a regra, com relação ao Estado, é a responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo, cujo fundamento normativo se encontra no §6º do art. 37 da CF. Existem casos em que o dano não foi causado diretamente pela ação do agente público, mas sim por um “não fazer”, o que dá ensejo a responsabilidade do Estado por omissão.

Ressalta-se que a maioria da doutrina administrativa, sustenta ser restrita a aplicação do art. 37, §6º, CF à responsabilidade por ação do Poder Público, sendo subjetiva a responsabilidade da Administração sempre que o dano decorrer de uma omissão do Estado. Para autores como, Celso Antônio Bandeira de Mello, nos casos de omissão, o Estado não agiu, razão pela qual não é o causador do dano, não restando obrigado a indenizar os prejuízos, podendo responder, contudo, subjetivamente, com base na culpa anônima ou falta do serviço.

Todavia, uma segunda corrente doutrinaria defende que a responsabilidade por omissão nem sempre será do tipo subjetiva.

Isso porque, conforme ao norte descrito, dispõe
o §6º do artigo 37 da Constituição Federal que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.
Desse modo,
para que haja responsabilidade objetiva basta que surja o nexo de causalidade, caracterizado quando o Poder Público ostente o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não exigindo a norma constitucional que a conduta estatal seja comissiva ou omissiva.

Nesse sentido, o que determina se a responsabilidade do Estado será subjetiva não é a mera ocorrência da omissão, mas sim o tipo de conduta omissiva, se específica ou genérica. Assim, a responsabilidade do Estado será subjetiva no caso de omissão genérica e objetiva no caso de omissão específica, pois aí há dever individualizado de agir, não devendo confundi-las.

Na omissão especifica, o Estado se encontra na condição de garantidor e, por omissão, cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tenha o dever de agir para impedi-lo. Ou seja, há um dever especifico do Estado que o obriga a agir para impedir o resultado danoso. Em contrapartida, na omissão genérica, não se pode exigir do Estado uma atuação específica. Nesses casos, a inércia do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência, daí porque a parte deve comprovar que a falta do serviço concorreu para o evento danoso.

No mesmo sentido, cito o trecho do voto do RE 841.526/RS, sob a sistemática de repercussão geral, que trata de omissão especifica nos moldes do art. 37, §6º, da CF:

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
– surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes:

[...]

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.” (g.n.) (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral)

Com efeito,
o caso dos autos trata-se de omissão específica, pois o ente Municipal na sua condição de garantidor, tinha o dever especifico ne agir consubstanciado na prestação da transferência médico-hospitalar de urgência à paciente
, eis que
, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Município é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

Dito isto, no caso sob análise, relativamente a conduta e/ou fato administrativo a sentença consignou:

“Verifico que os autores deixaram de fazer prova do atendimento insuficiente que sua mãe teria recebido no Pronto Socorro do Guamá, limitando-se a juntar documento constituído perante o Conselho Regional de Medicina, sem que houvesse, por exemplo, oitiva do médico do PSM na condição de testemunha para confirmar seu depoimento em juízo.

Assim, entendo que não há nos autos prova de o atendimento recebido foi precário, mas apenas provas do atendimento, não havendo, portanto, a comprovação da culpa no ato estatal, o que nesse caso impede a responsabilização do ente por se tratar de omissão.”
(ID 5070032 – fls.3).

Conforme alegado e demonstrado pela parte autora em 07/05/2013, com dores no peito, a sra. Maria das Dores Menezes fora levada por seus familiares a atendimento no Hospital de Pronto Socorro do Guamá. Examinada por médico daquela unidade, que constatou a gravidade de seu quadro clínico, recomendou que a mesma fosse imediatamente encaminhada para internação no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, haja vista, estar sofrendo infarto (CID I21), conforme Laudo Médico de ID 507006 – fls. 15.

Diante da necessidade, o médico que efetuou o atendimento da Sra. Maria das Dores, efetuou ligação telefônica ao SAMU-192, solicitando a transferência da paciente e lhe foi esclarecido
“que devido ao plantão estar agitado e todas as ambulâncias, USB e USA estarem ocupadas, não poderiam fazer a transferência de imediato, mas o fariam ao desocupar”
(ID 5070006 – fls. 16). Assim, permaneceu a paciente aguardando, sendo feita a transferência em transporte próprio do HPSM do Guamá por volta de 20h.

No Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, a Sra. Maria das Dores recebeu atendimento, sendo submetida a
cineangiocoronariografia, implantação de marcapasso, realização de cateterismo cardíaco, e angioplastia com balão. No entanto, veio a óbito após o segundo episódio de parada cardiorrespiratória.

Assim, entendo que
o retardo na transferência da paciente, mesmo tendo o Hospital Gaspar Vianna não medido esforços para estabilizar o seu quadro clinico, com intuito de evitar o agravamento, não reverteu com sucesso o quadro de saúde naquilo que foi possível, resultando na morte da genitora dos apelantes. Isso demonstra que a ineficiência do atendimento de transferência por parte do Município imprimiu resultado danoso irreversível, ainda que verificada a urgência requerida na situação, capaz de ensejar a indenização pretendida.

Em casos semelhantes aos dos autos,
a jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que a demora no atendimento configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, devendo ocorrer de fato o evento danoso, como sequelas ou óbito
decorrente de tal retardo. Colaciono os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSAO DE SOCORRO E NEGLIGENCIA MÉDICA. EM 31/05 A MÃE DO AUTOR, NA UPA DE CAMPO GRANDE, É DIAGNOSTICADA COM INFARTO DO MIORCARDIO TENDO HAVIDO PEDIDO MÉDICO DE TRANSFERENCIA URGENTE. DOIS DIAS DEPOIS A PACIENTE AINDA SE ENCONTRAVA NA UPA. DIANTE DESSA DEMORA, O AUTOR OBTEVE, NO PLANTÃO JUDICIAL, DECISÃO PARA IMEDIATA TRANSFERENCIA, ISSO EM 02/06. FALECIMENTO NA UPA ÀS 23,50 HRS DO DIA 03/06.
TRANSFERENCIA OPERADA DA UPA PARA O HOSPITAL ESTADUAL EM 04/06, ÀS 05.31 HRS, OU SEJA APÓS O ÓBITO. OMISSÃO CONFIGURADA. NEXO DEMONSTRADO ENTRE A MORTE E O ATRASO NA REMOÇÃO APESAR DA URGENCIA
. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA. Autor alega que sua genitora encontrava-se internada em Unidade de Pronto Atendimento - UPA, gravemente enferma, com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, e que, foi requerida judicialmente sua remoção para nosocômio com UTI, o que foi deferido liminarmente. Aponta que a transferência se efetivou após a morte da paciente. Pugna pela compensação por danos morais e materiais. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA condenando o Estado réu ao pagamento de R$ 50 mil por dano moral. APELAÇÃO do ente público, alegando ausência de nexo causal. NÃO ASSISTE RAZÃO AO APELANTE. No caso, a certidão de óbito, elaborada com base em guia de óbito, aponta como data e hora de falecimento da genitora do autor o dia 03/06/2013 às 23h50min. Já o documento acostado pelo réu informa a remoção da paciente da UPA com destino ao Hospital Estadual Albert Schweitzer no dia 04/06/2013, às 5h31min. Tal contradição corrobora a alegação do autor de que houve transferência post-mortem. Hipótese de omissão específica a ensejar a responsabilidade objetiva do ente federativo. Dano moral in re ipsa. Verba arbitrada conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. Parecer do MP em consonância. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - 0383255-18.2013.8.19.0001 – APELAÇÃO - Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES - Julgamento: 21/04/2021 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. NÃO RESTOU COMPROVADA NEGLIGÊNCIA OU ERRO MÉDICO NO ATENDIMENTO PRESTADO OU SEQUELAS ADVINDAS DO SUPOSTO
ATRASO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A DEMORA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO POR SI SÓ NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SUPOSTO DANO SOFRIDO E AÇÃO DO ENTE PÚBLICO. Apelação conhecida e DESprovida. 1. Ação na qual o autor postula a condenação do ente municipal responsável pelo hospital que lhe atendeu após acidente motociclístico, alegando que recebeu tratamento médico inadequado, acarretando-lhe sequelas. 2. O cerne da questão controvertida em apreço consiste em analisar se o Município, em decorrência de suposto erro médico ou negligência, é responsável pelo eventual dano sofrido pelo autor, e se, consequentemente, tem o dever de indenizá-lo. 3. O nosso ordenamento jurídico quanto à responsabilidade do Estado adota a teoria da responsabilidade objetiva. Assim, será cabível a indenização por danos causados aos administrados, se restar comprovado o nexo de causalidade entre o ato/fato ocorrido e o dano, o que não ocorre no presente caso. 4. Embora o apelante tenha alegado a ocorrência de negligência no atendimento médico, as provas apresentadas não são aptas a comprovar o erro médico ou a deficiência de prestação de serviço hospitalar, inexistindo nexo causal entre o atendimento recebido e o eventual dano. 5. Portanto, como não há prova do nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade do promovido a título de danos morais e estéticos. 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer o recurso de apelação, mas negando-lhe provimento, de acordo com o voto do Relator Fortaleza, 18 de fevereiro de 2019 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator e Presidente do Órgão Julgador (TJ-CE - APL: 01299384720168060001 CE 0129938-47.2016.8.06.0001, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2019).

Assim, entendo que da análise dos el
ementos probatórios contidos nos autos não deixam dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente na evidente demora da transferência da paciente antes da completa estabilização de seu quadro clínico com desfecho trágico (dano)
. O nexo causal, por sua vez, está demonstrado na relação direta entre o serviço deficiente e o dano sofrido, sendo certo
que a falta administrativa ocorreu e acabou privando a paciente da possibilidade de ter um atendimento célere mais apropriado ao seu estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida.

Neste contexto, penso que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, isto porque o conjunto probatório coligido durante a instrução processual revela perfeitamente configurados os elementos ensejadores do dever de reparação.

Dessa forma, temos que a supramencionada falha na prestação do serviço consubstanciada na demora da transferência da paciente, consequentemente acabou privando-a da possibilidade de ter um atendimento médico mais adequado e, quem sabe, evitado o fatídico resultado, sendo apropriado acrescentar que o ente público apelado não logrou êxito em comprovar a ocorrência de possíveis
causas atenuantes ou excludentes da responsabilidade civil tornando inafastável o dever de reparação.

Quanto aos danos morais os apelantes pleitearam o pagamento de valor não inferior a 1000 salários mínimos em decorrência do abalo emocional sofrido com a morte prematura de sua genitora.

Inicialmente, convém registar que em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido
(in re ipsa)
, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima.

2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação.

3. Na presente hipótese, foi fixada a indenização por danos morais aos irmãos da vítima no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia razoável e proporcional ao montante arbitrado aos genitores (R$ 30.000,00).

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR MORTE. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. DANO MORAL CABÍVEL.

Os danos morais causados ao núcleo familiar da vítima, dispensam provas. São presumíveis os prejuízos sofridos com a morte do parente.”
(REsp 437.316/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 21/05/2007, p. 567)

Dito isto, restando configurado o dever de reparação a fixação do quantum da indenização relativo ao dano moral é de notória dificuldade dada ausência de critérios legais objetivos.

Em realidade,
incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Pois bem, em casos semelhantes, tais sejam aqueles envolvendo falha na prestação do serviço de atendimento hospitalar com resultado morte, os julgados do Tribunal da Cidadania consideram razoável os seguintes valores para fins de indenização. Confira-se em caráter exemplificativo a transcrição das ementas abaixo:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO DA REDE MUNICIPAL. MORTE DE MENOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 70 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Precedentes do STJ.

II. O Tribunal de origem não se manifestou acerca da alegada ofensa ao art. 70 da Lei 8.666/93. Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").

III. Segundo consignado no acórdão recorrido, "é sabido que a doença que retirou a vida da menor desenvolve-se rapidamente, devendo, portanto, ser realizados exames específicos para detectar a patologia em estágio inicial, o que não foi feito". Concluiu o julgado, ainda, que "em razão dessa inobservância, no dia 18.09.2006, a menor deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva do Instituto Fernandes Figueira apresentando alteração de nível de consciência e anesocoria, evoluindo para morte cerebral e óbito, a despeito de todo suporte intensivo, conforme doc. de fls. 31". Assim, para infirmar as conclusões do julgado e afastar a responsabilidade do Município seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ. Precedentes do STJ.

IV. O Tribunal a quo, assim, em face das peculiaridades fáticas do caso, arbitrou os danos morais em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor que merece ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ante o quadro fático delineado no acórdão de 2º Grau. Conclusão em contrário também encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.

V. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 291.532/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. INCABÍVEL REVISÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

1. Aplicável a Súmula 284/STF quando não amparado o inconformismo na violação de qualquer lei federal, não sendo possível considerar complementação de fundamentação a esse respeito em sede de agravo interno, por caracterizar indevida inovação recursal.

2. A Corte local, com base nos elementos probatórios da demanda, consignou estar evidenciado o nexo causal entre o defeituoso atendimento médico prestado no hospital público e o óbito do paciente. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Em regra, não é cabível, na via especial, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Inviável a apreciação do agravo regimental que deixa de atacar especificamente fundamento da decisão agravada, incidindo na espécie a Súmula 182/STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Notas - Indenização por dano moral: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
(AgRg no AREsp 302.742/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

Neste diapasão, considerados os parâmetros anteriormente mencionados, bem como à luz dos julgados supracitados estabeleço o valor base/inicial da indenização por danos morais em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Com efeito,
a pretensão alusiva aos danos morais é abrangente, de sorte que pode ser exercitada pelos parentes mais próximos, dentre estes obviamente os filhos.
Portanto, o
quantum
definitivo da indenização por danos morais deverá ficar ser bem próximo ao valor base/inicial, todavia comportando pequena redução em decorrência do grau de parentesco, circunstância biológica e fática impossível de ser modificada.

Assim, estabeleço o valor final da reparação moral em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), quantia eminentemente compensatória pelo sofrimento experimentado pelos autores, assim como revestida do necessário caráter pedagógico ao agente causador do dano e compatível com as balizas da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaco que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ, Corte Especial, julgado em 22/05/2006, DJ 07/06/2006, p. 240).

Quanto aos danos materiais é de se observar que foram qualificados na petição inicial de duas formas: a primeira, como pensionamento aos autores (filhos da falecida), na base de um salário mínimo vigente, até quando a falecida completaria a idade de 72 anos; a segunda, consistente no ressarcimento das despesas relativas ao sepultamento da vítima.

No que concerne ao pedido de pensionamento é de se observar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça vem assentando ser presumida a dependência econômica
dos pais em relação aos filhos menores falecidos e vice-versa
, mormente em se tratando de família de baixa renda
. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS PAIS EM RELAÇÃO AO FILHO MENOR. PRESUNÇÃO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, a dependência econômica dos pais em relação ao filho menor falecido é presumida, mormente em se tratando de família de baixa renda.

2. AGRAVO REGIMENTAL ACOLHIDO PARA, APÓS RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR OUTROS FUNDAMENTOS.”
(AgRg no Ag 1247155/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 29/02/2012).

“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO MENSAL. REVISÃO. INTERESSE RECURSAL. FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE SEUS INTEGRANTES. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEPENDÊNCIA DOS PAIS FRENTE AOS FILHOS. VITALICIEDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALOR. REDUÇÃO APÓS FILHO COMPLETAR 25 ANOS DE IDADE OU CONSTITUIR FAMÍLIA.

1. O condenado ao pagamento de pensão mensal não tem interesse na impugnação da sua forma de distribuição entre os autores da ação na hipótese em que estes forem os únicos titulares da verba, dada a ausência de vantagem financeira e/ou jurídica, visto que eventual exclusão de qualquer beneficiário implicará o repasse do seu montante aos demais.

2. Nas famílias de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre os seus integrantes. Precedentes.

3. Nas famílias de baixa renda há presunção relativa de assistência vitalícia dos filhos frente aos seus genitores, mas essa relação de dependência diminui depois que o filho completa 25 anos de idade ou constitui sua própria família. Precedentes.

4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1252961/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 15/12/2011)

In casu
, embora seja possível, a princípio, inferir que estamos diante de uma família de baixa renda, visto que os autores litigam sob o pálio da justiça gratuita e esteve patrocinada pela Defensoria Pública durante todo período que o processo tramitou no primeiro grau de jurisdição
, entendo que o pedido de pensionamento deve ser julgado improcedente, uma vez que nada há nos autos que demostre a dependência financeira dos filhos / apelantes em relação à mãe falecida.

Quanto aos gastos efetuados com o sepultamento da vítima a pretensão deve ser acolhida, notadamente pela efetiva comprovação conforme os documentos
acostados aos autos (ID 5070003 – fls. 21/22), demonstrando o dispêndio de R$ 1.630,00 (um mil, seiscentos e trinta reais), importância esta que deve ser integralmente ressarcida pelo ente público apelado.

Por oportuno, assevero, consoante o entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania que nas ações indenizatórias por danos morais e materiais os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54) e a correção monetária incidirá a contar do presente arbitramento (Súmula 362). Os índices para correção do débito e as taxas de juros aplicáveis deverão observar as decisões paradigmáticas do STF (RE 870.947 – Tema 810) e STJ (RESP 1.495.146/MG – Tema 905).

ANTE O EXPOSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores,
para reformar a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão reparatória, no sentido de condenar Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$ 1.630,00 (um mil, seiscentos e trinta reais), julgando improcedente o pedido de pensionamento. Condeno o réu/apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022